Tribunal: STF
Processo: ADI 4295
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.429/1992. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL. PARCIAL PERDA DE OBJETO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    1. Tendo em vista a modificação substancial dos arts. 3º, 9º, 10, 11, 17, 20, 22 e 23 da Lei 8.429/1992, pela reforma introduzida pela Lei 14.320/2021, sem aditamento da petição inicial pelo autor, é imperioso o reconhecimento da perda parcial de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, em relação a esses dispositivos, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o duplo regime sancionatório de agentes políticos é possível, à exceção do Presidente da República, de modo que não se vislumbra inconstitucionalidade no art. 2º da Lei 8.429/1992. Precedentes.



    3. O art. 12 da Lei 8.429/1992 não contraria a garantia da intransmissibilidade da sanção. A norma mostra-se razoável e necessária, limitando sua abrangência às pessoas jurídicas das quais o particular condenado por ato de improbidade administrativa é sócio majoritário, ou seja, atua ostensivamente no controle e direcionamento da atividade empresarial.



    4. O art. 13 do diploma legal, que prevê a obrigação de todo agente público apresentar sua declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, busca assegurar mecanismos de fiscalização do patrimônio de agentes públicos, de modo a resguardar a moralidade e o erário, razão pela qual normas dessa natureza já foram placitadas pelo Tribunal, inexistindo ofensa ao postulado da proporcionalidade.



    5. O art. 15 da Lei 8.429/1992, ao preconizar o acompanhamento do procedimento administrativo relativo a possível ato de improbidade pelo Ministério Público não viola o postulado da separação entre os Poderes. O mero acompanhamento do processo não representa interferência em sua condução. A norma permite que os órgãos de controle tenham imediato conhecimento de condutas ímprobas, de modo a adotar as providências pertinentes em seu âmbito de atuação, com o integral conhecimento das circunstâncias probatórias e do desfecho do processo administrativo.



    6. Quanto ao art. 21, inciso I, da Lei 8.429/1992, inexiste relação entre a cláusula constitucional do devido processo legal e a desnecessidade de comprovação do dano ao patrimônio público para configuração de determinados atos de improbidade. A defesa da probidade administrativa não se restringe à proteção do erário, sob o prisma patrimonial, alcançando condutas que, mesmo sem lesionar o erário, resultam em enriquecimento ilícito de terceiros (art. 9º) ou violam princípios da Administração Pública (art. 11).



    7. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada improcedente.